Tribunal: TJPA
Processo: 0800940-12.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800940-12.2022.8.14.0028

APELANTE: GABRIEL VARAO SOUZA FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o recorrente pela prática de homicídio simples (art. 121,
caput
, do Código Penal), impondo-lhe pena de 18 anos de reclusão, em regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, com a alegação de excesso punitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de origem considerou negativamente cinco vetoriais do art. 59 do Código Penal (culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime), estabelecendo a pena-base em 18 anos de reclusão.

4. Todavia, as circunstâncias referentes à conduta social e à personalidade do réu não foram fundamentadas adequadamente, conforme entendimento da Súmula 444 do STJ, o que justifica a redução da pena-base.

5. Reanalisadas as circunstâncias judiciais, a pena-base foi redimensionada para 14 anos e 9 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"É necessária a readequação da dosimetria da pena quando houver valoração indevida de circunstâncias judiciais não comprovadas nos autos."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, caput; CP, art. 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 444.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezenove dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

GABRIEL VARÃO SOUZA FILHO
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Colendo Tribunal Popular da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital/PA (ID 18736365), que o condenou pela prática do tipo penal inserto no art. 121,
caput,
do Código Penal Brasileiro, com conseguinte atribuição pelo Juízo da reprimenda de 18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 11074471) que no dia 25 de dezembro de 2021, por volta das 18h, na orla da Velha Marabá, região conhecida como "Cabelo Seco", no Município de Marabá/PA, o recorrente em epígrafe, agindo com claro
animus necandi
, ceifou a vida de Gleuson Costa Santana, utilizando-se de disparos de arma de fogo, em circunstâncias que evidenciam a prática de homicídio qualificado pelo motivo torpe.

Descreve a incoativa que, na data dos fatos, a vítima encontrava-se na residência de Darcilene da Silva, participando de sua festa de aniversário, enquanto o réu consumia bebidas alcoólicas com terceiros em uma residência localizada em frente ao local. Em determinado momento, a vítima entrou em seu veículo, um automóvel de marca Volkswagen, modelo GOL, de cor prata e placa JWA 3817, ocasião em que o acusado se aproximou e desferiu contra ela 08 (oito) disparos de arma de fogo, dos quais 03 (três) a atingiram, resultando em sua morte no local. Após efetuar os disparos, o apelante empreendeu fuga.

Aduz a exordial a existência nos autos de informações de que a vítima seria integrante da facção criminosa "Comando Vermelho" (CV), enquanto o réu pertenceria à facção rival "Primeiro Comando da Capital" (PCC). Ressalta que ambos já haviam se ameaçado anteriormente em decorrência de conflitos entre facções, bem como por desavenças envolvendo mulheres.

Em
razões recursais
(ID 18736373), clama a defesa pelo redimensionamento da reprimenda cominada ao apelante, sob o argumento de que excessiva e de que os critérios utilizados pelo juízo encontram-se lastreados em fundamentação inidônea.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 18736407), o digno representante do
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto, para manutenção da sentença proferida pelo juízo.

Nesta Instância Superior, a Douta
Procuradora de Justiça MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
opina pelo
CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO
do recurso interposto, para que seja reformada a pena-base, com o
“afastamento das circunstâncias judiciais conduta social e personalidade, contudo, sem modificar a pena já estabelecida na sentença condenatória”
.

É o relatório.

À Douta revisão, com intenção de inclusão em pauta em sessão de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

1. Da pena cominada. Alegado excesso punitivo:

Insurge-se a defesa, especificamente, no tocante à dosimetria da pena estipulada ao crime ao apelante, sob o argumento de que excessiva e de que os critérios utilizados pelo juízo encontram-se lastreados em fundamentação inidônea.

O Magistrado primevo, ao proceder no cálculo penalógico, assim consignou no tocante à reprimenda atribuída:

“A pena cominada ao crime de Homicídio é de 06 (seis) a 20 (vinte) anos de reclusão.

Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, o réu GABRIEL VARÃO SOUZA FILHO agiu com [1]
culpabilidade em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que atingiu a vítima com 04 (quatro) feridas perfurocontusas sendo, (01) em região do flanco esquerdo, (01) em região dorsal direita, (01) em região infra escapular direita, (01) projétil alojado no braço direito,
conforme Laudo de necropsia de ID73276962;

possui [2]
antecedentes criminais
, dentre os quais crimes do Sistema Nacional de Armas (posse e disparo de arma de

fogo); [3] é primário na forma da lei; [4]
conduta social

não avaliada nos autos, mas a meu ver, pessoa com comportamento inadequado para viver em sociedade, com comportamento antissocial, considerando que matou a vítima em via pública, dentro de seu próprio veículo, em plena luz do dia, na presença de quem por ali estivesse transitando;
[5]
personalidade não avaliada nos autos
,
mas a meu ver, pessoa que demonstrou agressividade e extrema frieza emocional no cometimento do delito;
os [6]
motivos
, conforme apurado na instrução processual,
o delito ocorreu de forma premeditada e em virtude de existirem desavenças entre os protagonistas;
[7]
circunstâncias, pode-se afirmar que a vítima foi morta covardemente em pleno dia de natal, quando estava em uma festa de aniversário;
as [8]
consequências do crime lhe são desfavoráveis, sobretudo diante da morte de um jovem de 33 (trinta e três) anos idade;
[9] comportamento da vítima, considero que a vítima, no momento da ocorrência do fato, não concorreu para a

prática do crime, assim, fixo a
PENA BASE em 18 (dezoito) anos de reclusão
contra a pessoa do réu GABRIEL VARÃO

SOUZA FILHO.

Não existe circunstância atenuante, nem tampouco agravante em (des)favor do réu. Não existem nos autos causas especiais de aumento ou de diminuição de pena.

Pelo exposto e em razão da fundamentação acima, CONDENO o réu GABRIEL VARÃO SOUZA FILHO, (...)
à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, que deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, ex vi do artigo 33, § 2º, letra “a”, do Código Penal Brasileiro, no Sistema Penitenciário do Estado do Pará, pena esta que torno definitiva, concreta e final.”
(Grifei)

Colhe-se da sentença que o Juízo fixou
a pena-base do recorrente em 18 (dezenove) anos de reclusão,
ou seja, entre os patamares médio e máximo definidos abstratamente para o ilícito em voga, punido com pena de reclusão variável de 06 (seis) a 20 (vinte) anos, considerando como desfavoráveis ao apelante, sua
culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime.

Na espécie, a
culpabilidade
do agente, aqui entendida como a maior ou menor reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, se mostra
desfavorável
ao réu. Sucede que, a despeito da
percepção negativa
que todo e qualquer crime enseja, no caso ela
se sobrepõe
ao que
normalmente
se verificaria em fatos similares, diante da extrema repugnância da ação, ao se notar a
brutalidade com que os atos foram executados
. Noticia o arcabouço probatório que o ofendido foi atingido brutalmente com 04 (quatro) disparos de arma de fogo, sendo, portanto, vítima de notória execução.

Tais nuances, não de outra forma, desbordam intensamente da definição típico-normativa do homicídio, e exigem maior rigorismo na resposta penal.

O réu, entretanto, é primário, e em que pese os antecedentes atestados na CAC de ID 18736360, não se tem notícia de que ostente condenação anterior acobertada pelo trânsito em julgado. O que

É cediço que ações penais, sem notícia de trânsito em julgado, não se prestam a fundamentar a valoração negativa de tal critério, bem como da personalidade e da conduta social do agente, a teor do entendimento sumular n.º 444 do Superior Tribunal de Justiça.

No que tange à
personalidade do réu,
ainda que dispensável laudo técnico para sua aferição, entendo que, nos autos, não há dados específicos acerca de tal critério.

A
conduta social
do recorrente, seu papel na comunidade em que reside, foi bem demonstrada nos autos, pois apontado pela prova testemunhal como traficante, integrante de facção criminosa. A prova oral, inclusive, é marcada por declarações relativas ao temor das testemunhas em relatar os fatos presenciados.

De outra banda, os
motivos do crime
pesam, efetivamente, contra o acusado, descrevendo a prova que o réu agiu imbuído por desavenças decorrentes de rivalidade com a vítima, por serem integrantes de facções criminosas rivais.

As
circunstâncias do crime
também não desfavorecem o réu. Consoante bem destacado pelo Juízo, o delito foi cometido em pleno dia de natal, durante comemorações de uma festa de aniversário, na qual se encontravam diversas outras pessoas, que também tiveram suas vidas postas em risco.

As
consequências
do fato criminoso, igualmente, ressoam negativas ao réu, considerando a morte de pessoa de 33 (trinta e três) anos de idade.

Nesses termos,
há de ser

REDIMENSIONADA A REPRIMENDA PRIMÁRIA imposta ao recorrente
, em virtude de
equívoco no cálculo no somatório da pena.

Na
primeira etapa
, tendo por base a avaliação negativa de 05 (cinco) vetoriais –
culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime
– determino ao réu a reprimenda basilar de
14 (quatorze) anos e 09 (nove) meses de reclusão
(1/8 a partir do intervalo das reprimendas mínima e máxima abstratamente estipuladas).

Na
segunda etapa
, não foram reconhecidas
agravantes e atenuantes.

Na
etapa derradeira
, à míngua de causas modificativas, fixo ao recorrente a sanção
DEFINITIVA
e
CONCRETA
de
14 (QUATORZE) ANOS E

09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para reformar a sentença
a quo
objurgada, e condenar o réu, pela prática do crime do
art. 121,
caput
, do CPB,
à reprimenda de
14 (QUATORZE) ANOS E

09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO, a ser cumprida em regime inicial fechado,
mantendo-se a sentença recorrida em seus demais termos.

Cabe ao Juízo da Execução promover a detração da pena provisoriamente cumprida pelo recorrente.

É o voto.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/11/2024